Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004099-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEIDINHA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 355.943.901-97 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004099-15.2020.811.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LEIDINHA MARIA DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA

-IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza o cerceamento do direito de defesa, quando se busca outros elementos suficientes para formar o convencimento do Juiz, mormente quando essa circunstância fica demonstrada na fundamentação da sentença.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, condenando a parte promovente ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a)
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b)

RECONHEÇO a litigância de má-fé e
, por conseguinte,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestar acerca do telefonema realizado para comprovar a contratação, e, no mérito, alegou que não restou comprovada a contratação posto que somente houve a juntada de telas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar arguida com a nulidade da sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida a indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, e ao final requerendo o desprovimento do recurso com aplicação da multa como litigante de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não fora intimado do telefonema realizado pelo magistrado a quo, a fim de comprovar a contratação.

Esclareço que houve a devida justificativa para que o magistrado a quo procedesse à ligação que após comprovou a contratação, cito trecho:

“Se não bastasse todas as provas acima mencionadas, através do extrato/histórico de ligações efetuadas pelo terminal telefônico da Autora (Mov. ID no 34120573), essa Juíza Leiga telefonou para o número ali existente, qual seja, (65) 99958-9704, na data de 21/07/20, as 16hs07min, sendo atendida por uma senhora chamada Joana, que se apresentou como irmã da autora, portanto comprovado o vínculo contratual entre as partes quanto a linha telefônica”.

Assim, não caracteriza o cerceamento do direito de defesa, quando se busca outros elementos suficientes para formar o convencimento do Juiz, mormente quando essa circunstância fica demonstrada na fundamentação da sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente, ora Recorrente, não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

MÉRITO

Colendo Pares:

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida improcedente por fundamento diverso, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega o débito com a parte promovida.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com o a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica,
vez que não conhece o débito com a Reclamada
pois só possuía cartão de débito. Cumpre ressaltar, que a Autora sequer recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito que resultou na negativação do seu CPF, o que por si só já configura o dano moral, conforme jurisprudências pacificadas.

(..)

Assim, inconformada com a informação obtida,
a Reclamante
, buscando ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia,
prestando declaração alegando que não conhece o débito”
. (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Assim, a parte promovente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a parte promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020